Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada em contrarrazões, quando se constata que o embargante apontou a omissão que entende ter havido no acórdão, assim como requereu o pré-questionamento de dispositivos legais, sendo a omissão e o pedido de pré-questionamento passíveis de serem arguidos em embargos declaratórios.
2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Tendo sido julgado o mérito da apelação, os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
5. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.